Tribunal: TJBA
Processo: 8016183-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016183-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MAGALHAES Advogado(s): MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, JULIANA TAVARES NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INCIDÊNCIA DE JUROS. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I- Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES em face de BANCO PAN S.A. e SPOTLIGHT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença de nº 8060852-98.2021.8.05.0001, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. II- Questão em discussão: Cinge-se em verificar se agiu com acerto o Juiz de origem ao julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. III- Razões de decidir: A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não é cabível quando a condenação não estabeleceu tal parâmetro no título executivo, sendo vedada a ampliação dos limites objetivos da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve ser a data do comparecimento espontâneo do réu, conforme dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, afastando-se a alegação de que o prazo deveria iniciar em momento anterior. A aplicação de astreintes foi corretamente afastada pelo juízo de origem, uma vez que o cumprimento da decisão liminar pelo executado foi comprovado nos autos, não havendo conduta que justifique a imposição da multa. IV - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº 8016183-55.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que é Agravante CARLOS AUGUSTO MAGALHÃES e Agravados BANCO PAN S.A. e SPOTLIGHT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões,_________________________ 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA